Tribunal: STF
Processo: HC 248675
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOEDA FALSA. BUSCA PESSOAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Lucas Trentini da Silveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.552.185, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de dez dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 289 do Código Penal (moeda falsa). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu provimento ao recurso para reduzir o valor da pena de multa:



    “DIREITO PENAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR DO DIA-MULTA. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM. 



    1. A conduta de guardar cédulas contrafeitas com ciência da falsidade subsome-se ao delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal. 



    2. Não acolhida a preliminar de nulidade por quebra da inviolabilidade domiciliar, pois o conjunto probatório denota que na verdade não houve incursão na residência do réu, tendo a sua abordagem e a apreensão dos numerários falsos ocorrido em via pública. 



    3. No crime de moeda falsa, inexiste possibilidade material de se produzir ampla prova do dolo, devendo o magistrado se orientar pelo conjunto das evidências, atendo-se aos indicativos externos que expressam a vontade do(a) agente para aferir a presença, ou não, do elemento subjetivo. Caso dos autos em que o conjunto probatório se mostrou suficiente para amparar a condenação do réu. 



    4. A pena de multa deve ser fixada de acordo com o critério bifásico, segundo o qual a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade arbitrada, enquanto o valor de cada unidade diária deve levar em conta a capacidade econômica do condenado. Reduzido o valor de cada 
dia-multa, tendo em vista as condições econômicas do recorrente. 



    5. A pena substitutiva de prestação pecuniária, além de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica da parte condenada, a fim de que se possa viabilizar o respectivo cumprimento, circunstâncias que, no caso dos autos, não autorizam a redução do valor estipulado em primeiro grau. 



    6. Apelação criminal parcialmente provida” (fl. 177, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A defesa interpôs então o Agravo em Recurso Especial n. 2.552.185 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.9.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MOEDA FALSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, sustentando ilicitude de provas por suposta invasão de domicílio. O Tribunal Regional Federal da 
4ª Região concluiu que a apreensão ocorreu em via pública, sem invasão domiciliar. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve invasão de domicílio que justificasse a nulidade das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem concluiu, com base no acervo probatório, que a apreensão ocorreu em via pública, não havendo invasão de domicílio. 



    4. A alteração das premissas fáticas demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A apreensão em via pública não configura invasão de domicílio, não havendo nulidade das provas. 



    2. O revolvimento de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial” (fl. 482, e-doc. 2).



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a apreensão de provas realizada na casa do paciente ocorreu de forma ilegal, uma vez que não se tinha no momento mandado judicial para autorizar a busca em domicílio e nem o consentimento do acusado” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “o ingresso ao domicílio do ora paciente sem autorização judicial é expressamente vedado no ordenamento jurídico brasileiro, caracterizando, por sua vez, uma afronta ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a busca e apreensão foi realizada após os policiais revistarem o paciente em frente a sua residência. A partir do testemunho prestado pelos policiais, em juízo e durante o inquérito, e demais provas carreadas aos autos, percebe-se que o ingresso da guarnição na casa não estava autorizado por mandado judicial, nem foi franqueado pelo acusado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o fato de ter encontrado mercadorias após a invasão pode produzir a (falsa) sensação de que os agentes agiram de forma acertada, engano este que se desfaz mediante a análise das consequências advindas da conivência para com este comportamento, pois, se assim fosse, uma simples denúncia anônima seria causa suficiente para que a residência de qualquer pessoa pudesse ser invadida a qualquer hora do dia ou da noite” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Pede “a concessão da presente ordem, para reconhecer a violação de domicílio e absolver o Paciente ante a falta de prova válida do crime” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetrante pretende a absolvição do paciente sob o argumento de que as provas que fundamentaram sua condenação seriam nulas, pois obtidas por busca e apreensão ilegais feitas em seu domicílio. Para acolher tal assertiva, seria necessário infirmar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão pela qual não foi sequer conhecido o recurso especial, aplicando-se à espécie a Súmula n. 7 daquele Tribunal Superior:



    “Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional Federal da 
4ª Região concluiu, com base no acervo probatório, que não houve invasão de domicílio do recorrente, já que a apreensão se deu em via pública, sem necessidade de ingresso no domicílio. 



    Desse modo, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (...)” (fl. 488, e-doc. 2).



    As questões cuja revisão aqui se busca, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus, porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, pelas quais considerados descumpridos os requisitos para a admissão do recurso especial. A defesa deixou de observar ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    8. O mérito da matéria veiculada na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a aplicar à espécie o óbice da Súmula n. 7 desse Tribunal Superior.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da 
ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto 
fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Anote-se que, na sentença condenatória, o juízo de origem afastou a tese defensiva de nulidade da prova por violação de domicílio sob o fundamento de não haver comprovação de que os policiais ingressaram na residência do paciente e de que a sacola que continha o dinheiro falso teria sido apreendida com o paciente em via pública:



    “LUCAS, em seu interrogatório, afirmou que os policiais adentraram à moradia, sem autorização, usando de violência para com os seus pais, que ali residem, e apreenderam a sacola que estava no quarto, na qual constatou-se haver drogas e, posteriormente, dinheiro falso. Contudo, no interrogatório de Diogo e Leonardo (indivíduos que acompanhavam o réu) nenhum relatou que a apreensão da sacola se deu dentro da residência (e. 4, IPL). Ademais, o policiais Patrick e Rafael, em audiência, alegaram que a sacola se encontrava com o réu e na frente da residência. 



    Com relação à alegada violação de domicílio, observo que não foi trazida nenhuma testemunha que dê credibilidade à versão trazida por LUCAS, no sentido de que os policiais teriam invadido o espaço reservado destinado à sua residência. 



    Portanto, não há qualquer nulidade da prova pelo simples fato de que não ter havido qualquer violação de domicílio, uma vez que não há comprovação de que os policias entraram na residência, bem pelo contrário, há relatos de ter ocorrido defronte à moradia de LUCAS” (fl. 228, e-doc. 2).



    No mesmo sentido decidiu o Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “Sustenta a defesa, com base no interrogatório judicial do acusado, que a apreensão que deu origem ao presente feito restou eivada de nulidade, uma vez que teria sido fruto de quebra da inviolabilidade domiciliar. 



    O pleito não merece prosperar, porquanto inexiste qualquer mínima comprovação de que os policiais tenham adentrado na residência do réu. 



    Ao serem inquiridos em Juízo (ev. 104), os policiais PATRICK e RAFAEL confirmaram que a apreensão se deu na via pública, em frente à casa do réu, que, giza-se, não possui grades ou muros, como se observa pelas fotografias acostadas pela DPU em sede de memoriais (ev. 115). Ambos negaram expressamente que tenha havido qualquer incursão na residência. 



    Em que pese na fase investigativa os policiais CLEO (não ouvido em Juízo) e PATRICK não tenham relatado a ocorrência com maiores detalhes, tem-se que também não fizeram qualquer menção suposto ingresso na residência. Ademais, o policial RAFAEL, ao relatar, naquela oportunidade, a ocorrência de forma mais pormenorizada, também nada mencionou quanto à realização de diligências no interior do imóvel (processo 5067380-79.2019.4.04.7100/RS, evento 1, NOT_CRIME2). 



    Verifico que os relatos dos policiais foram coerentes entre si, inexistindo indícios de que tenham faltado com a verdade. 



    Mas não é só. 



    Insta acrescentar que o réu não estava sozinho naquele fatídico momento, mas sim acompanhado por DIOGO e LEONARDO, que também foram detidos e não relataram, na fase policial, qualquer circunstância relacionada à suposta invasão domiciliar. Além disso, a defesa também não os arrolou para esclarecerem os fatos em Juízo. 



    Situação similar ocorre em relação aos pais do acusado, que, segundo ele, também estariam na residência naquela oportunidade, mas igualmente não foram arrolados para prestar depoimento na fase judicial. 



    Aliás, o próprio acusado, ao ser inquirido na fase policial, não apontou qualquer circunstância relacionada à suposta quebra da inviolabilidade domiciliar. 



    Desse modo, a versão trazida de forma inovadora pelo réu em seu interrogatório judicial se encontra completamente isolada no feito e desprovida de qualquer substrato probatório, em que pese mais pessoas tenham presenciado a diligência e pudessem corroborar seus dizeres em Juízo. 



    Por conseguinte, rejeito a preliminar” (fl. 19, e-doc. 2).



    Nas razões deste habeas corpus, a defesa sequer impugnou esses fundamentos, limitando-se a argumentar, de forma genérica, que teria havido violação de domicílio no caso dos autos.



    Para rever a conclusão das instâncias de origem no sentido, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, incabível na via processual do habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    No mesmo sentido, em casos análogos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. 4. A questão da nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento do morador exige apreciação probatória e não pode ser conhecida inauguralmente por esta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 243.883-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “(...) 2. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do agravante se deu mediante autorização de pessoa que residia no local, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)” (HC n. 224.972-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 217.929-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fatos e provas. Prisão preventiva. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação do direito à inviolabilidade do domicílio, o Superior Tribunal de Justiça apontou que ‘[h]á nos autos a informação clara de que as diligências de busca e apreensão foram autorizadas pelo próprio paciente’. Sendo assim, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para chegar a conclusão diversa acerca da autorização, ou não, do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Eventual acolhimento da teses defensivas no sentido de que a droga se destinava a consumo pessoal e de que não há comprovação da prática do ‘comércio espúrio de entorpecentes’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 200.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 213.373-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora